Tribunal: TCU
Processo: 027.231/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9179/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.231/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra D' Almeida Filardy (CPF XXX.869.667-XX); Erotildes Maria Leal (CPF XXX.739.367-XX); Fernando Luiz Ferreira Rodrigues (CPF XXX.504.387-XX); Flávia Beatriz Custódio (CPF XXX.256.296-XX); João Alfredo de Moraes Gomes da Silva (CPF XXX.321.037-XX); Josué Sebastian Bello Forero (CPF XXX.739.787-XX); Larissa Lopes Caminha (CPF XXX.041.867-XX); Luiz Arthur Nepomuceno da Silva (CPF XXX.742.877-XX); Marcelo Costa Cardoso (CPF XXX.694.737-XX) e Sulamita Inácio Freire (CPF XXX.321.907-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.